Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711792-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA MEIRE DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de ID 17026458, porquanto já iniciado o julgamento virtual do recurso de apelação, cujo início se deu em 17/06/2020, com término previsto para o dia 24/06/2020. Aguarde-se, portanto, o final do julgamento. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora